Tribunal: TJMT
Processo: 1004113-60.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004113-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO), DAYANNE MOREIRA ALVES - CPF: 003.534.301-02 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ -
CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL -
ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES NO ART. 3º, DECRETO-LEI 911/69 - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância.

Não há que se falar em descaracterização da mora, quando esta somente ocorre se constatados abusos nos encargos inerentes ao período da normalidade. Porém, se a questão atinente aos encargos abusivos não foi objeto de análise em primeiro grau, não cabe a esta Corte de Justiça a sua análise, por haver violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

O
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004113-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DAYANNE MOREIRA ALVES

AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAYANNE MOREIRA ALVES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.
º 1044599-18.2023.8.11.0002
,
proposta pelo
BANCO

SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega que não consta nos autos notificação prévia da Requerente, já que a Notificação Extrajudicial não foi entregue no endereço do contrato, tendo sido devolvido por motivo “Desconhecido”, malgrado residir no mesmo endereço informado no ato da assinatura do contrato, contudo retornou sem assinatura do recebedor, não trazendo prova da constituição em mora.

Aduz que a credora providenciou 01 (uma) única tentativa de entrega do documento de notificação, não trazendo qualquer prova suficiente para comprovar que o tenha empreendido esforços no sentido de esgotar os meios de localização do Requerido, constatando, portanto, a desídia do Banco em realizar diligências necessárias para efetivamente constituir o Requerido em mora, que sequer providenciou o protesto do título para intimação pessoal ou por edital, o que não se mostra suficiente para constituição da mora do Requerido.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Insurge contra o valor atribuído a causa, sendo que somente foi possível verificar a cobrança das custas e honorários, uma vez descrita na peça inicial como cálculo da mora, ou seja, sem previsão expressa no contrato, onerando excessivamente o total devido pelo Requerido, adiantando-se a possível condenação em custas e honorários pelo juízo quando findo o processo, podendo incorrer em bis in idem; Requer seja readequado o valor da causa, para que sejam desconsiderados os valores referentes às custas processuais no valor de R$ 1.605,93 (um mil, seiscentos e cinco reais e noventa e três centavos), honorários advocatícios no valor de R$ 4.707,11 (quatro mil, setecentos e sete reais e onze centavos), eis que evidente o excesso dos encargos moratórios, afastando assim, o excesso na cobrança do total devido.

Alega a inépcia da inicial, já que a instituição financeira não juntou cópia do contrato, documento esse indispensável para a propositura da demanda, sendo juntado contrato com número diverso da notificação.

Aduz que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios (juros de mora e multa); ilegalidade da capitalização diária de juros; e de taxas e tarifas cobradas que alega abusivas, por
repassar ao Consumidor um

ônus de custear uma despesa administrativa que lhe pertence;

Registra que
a Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial.

Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o
fumus bonis iuris
na falta de comprovação da notificação extrajudicial do devedor, enquanto o
periculum in mora
se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.

Requer
a concessão do efeito suspensivo/ativo
determinando a extinção do processo sem julgamento de mérito, diante da ausência de constituição em mora e da inépcia da inicial
; Que diante da descaracterização da mora pela cobrança de encargos ilegais, seja proibida a inserção ou determinada a exclusão do nome da Agravante nos órgãos de restrição ao crédito, bem como a manutenção na posse do veículo; E no mérito, o provimento do recurso.

A medida liminar foi indeferida, conforme id nº 210431190.

Contrarrazões apresentadas no id nº 214575683 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
DAYANNE MOREIRA ALVES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.
º 1044599-18.2023.8.11.0002
,
proposta pelo
BANCO

SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Alega que não consta nos autos notificação prévia da Requerente, já que a Notificação Extrajudicial não foi entregue no endereço do contrato, tendo sido devolvido por motivo “Desconhecido”, malgrado residir no mesmo endereço informado no ato da assinatura do contrato, contudo retornou sem assinatura do recebedor, não trazendo prova da constituição em mora; que a credora providenciou 01 (uma) única tentativa de entrega do documento de notificação, não trazendo qualquer prova suficiente para comprovar que o tenha empreendido esforços no sentido de esgotar os meios de localização do Requerido, constatando, portanto, a desídia do Banco em realizar diligências necessárias para efetivamente constituir o Requerido em mora, que sequer providenciou o protesto do título para intimação pessoal ou por edital, o que não se mostra suficiente para constituição da mora do Requerido; que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito; Alega a inépcia da inicial, já que a instituição financeira não juntou cópia do contrato, documento esse indispensável para a propositura da demanda, sendo juntado contrato com número diverso da notificação; que

a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios (juros de mora e multa); ilegalidade da capitalização diária de juros; e de taxas e tarifas cobradas que alega abusivas, por
repassar ao Consumidor um

ônus de custear uma despesa administrativa que lhe pertence;

que
a Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial.

Pois bem.

A celeuma está em saber, inicialmente,

se o agravado comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário, ora Agravante, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, qual seja,
R MATEUS BARBOSA14 Quadra 73 – nº 14 - Bairro: S SIMAO- Cidade: VARZEAGRANDE/ MT CEP: 78.145-418
( ID Nº 137745873 – autos de origem)

sendo que
a A.R retornou
com a especificação “endereço desconhecido”
(
Id. nº 137745871)

Portanto, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válida a notificação trazida aos autos, posto que em conformidade com o TEMA 1.132 do STJ, já que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço fornecido pela própria Agravante no instrumento contratual.

Desta feita, haja vista que a notificação foi encaminhada para seu endereço do contrato e, sendo o devedor devidamente constituído em mora, faz
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Dessa forma, a comprovação da mora do devedor e a apresentação do contrato firmado entre as partes são suficientes para a propositura da ação de busca e apreensão, não havendo exigência legal para juntada do contrato, ou do título de crédito, na forma original para fundamentar o pedido.

Com efeito, considerando que a demanda tramita por meio eletrônico e que não houve qualquer irresignação da parte agravada quanto è veracidade ou adulteração do documento, deve-se aplicar as disposições dos artigos 424 e 425, IV do CPC, in verbis:

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original.

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

[...]

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

§ 1º Os originais dos documentos digitalizados mencionados no inciso VI deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória.

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - CONSTITUIÇÃO DA MORA - RECEBIMENTO PESSOAL PELO DEVEDOR - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - SALDO RESIDUAL - APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, CPC - SENTENÇA MANTIDA.

-
A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial.

- Afere-se que o apelante foi pessoalmente intimado para purgar a mora tendo permanecido inerte, não havendo que se falar em irregularidade na constituição da mora.

- Em relação à aplicação da teoria do adimplemento substancial, sua impossibilidade restou determinada quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.032795-3/000 quando se trata de contrato bancário garantido por alienação fiduciária.

- Por ser necessário apurar o preço da venda, as despesas dela decorrentes e o valor total do débito contratual é que o citado art. 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, faz menção à prestação de contas, porquanto só através dela poder-se-á verificar se há ou não saldo positivo a ser restituído ao devedor.

- Observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, parágrafo 2º, do CPC, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.485618-1/002, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA, j. 23/06/2022, publ. súm. 24/06/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUNTADA DA VIA ORIGINAL - DESNECESSIDADE - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSENCIA FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO ADUZIDA EM DEFESA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - REGULARIDADE - ENCARGOS MORATÓRIOS - VALIDADE.
É suficiente a instrução da Busca e Apreensão com cópia de instrumento do contrato celebrado entre as partes, mormente quando não impugnada sua autenticidade em relação à via original.
Se a decisão proferida explica motivadamente as razões que ampararam o posicionamento adotado, não há que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação, pelo simples inconformismo da parte com a fundamentação lançada. O CDC é aplicável às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do STJ. Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. Os encargos moratórios, assim como a comissão de permanência, devem se restringir aos juros remuneratórios, limitados à taxa do contrato, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.267618-3/001, Relª. Des.ª Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/03/2022, publ. súm. 24/03/2022).

Ademais, correta a retificação do valor atribuído a causa pelo juiz, já que o valor para purgar a mora corresponde a quantia

de

R$ 47.071,10 (quarenta e sete mil, setenta e um reais e dez centavos) - saldo devedor em aberto

- correspondente as parcelas vencidas

e vincendos, e, portanto, à integralidade do débito.

Porém, quanto anormalidade do contrato, diante da alegada abusividade dos encargos contratados, conforme trazido pela agravante nas razões recursais, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, tais matérias sequer podem ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

E no caso em tela, a decisão recorrida se concentrou nos requisitos necessários para o deferimento da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a comprovação da mora, a juntada do contrato, comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente e o inadimplemento, senão vejamos:

“(...) Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

5. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

6. Por outro lado, há receio de que o requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

7. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

8. De acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial,
devidamente atualizado
, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

9. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

10. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

11. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Novo Código de Processo Civil.(...) id nº 138475505.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRETENSO AFASTAMENTO DA MORA E A CONSEQUENTE REVOGAÇÃO DE LIMINAR, SOB A ASSERTIVA DE COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – TEMÁTICA QUE NÃO INTEGRA A DECISÃO COMBATIDA, A QUAL SE LIMITOU A DEFERIR O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DO CONTRATO E CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – APRECIAÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE ACARRETARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISUM AGRAVADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresenta qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.
A decisão a quo cuidou, tão somente, de deferir a busca e apreensão de veículo diante da demonstração da inadimplência e constituição em mora do devedor, não sendo possível a análise, diretamente em grau recursal (per saltum), de eventual abusividade na cobrança dos encargos da normalidade em razão da vedação de supressão de instância - regra que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição -, cabendo, assim, ao recorrente, submeter a questão previamente ao Juízo de primeiro de grau.

(N.U 1014587-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

De fato, a princípio, a propositura da ação revisional não tem o condão de afastar a mora e, consequentemente, obstar eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito, a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça prevê expressamente que
“a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Portanto, a questão atinente a
regularidade das cláusulas contratuais tidas por abusivas
devem ser submetidas inicialmente ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, correta a decisão singular ao deferir a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e
nego provimento ao Recurso às matérias conhecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024